Tribunal: TJMT
Processo: 1017094-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – PACIENTE QUE SE UTILIZA DO LAR PARA PRATICAR A TRAFICÂNCIA – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência da paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do mandamus para tal finalidade.
2. Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva da paciente, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, consistente na apreensão de expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas, a revelara presença dos requisitos previstos noart. 312, do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram queprovidência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
5. A paciente não faz jus à prisão domiciliar, nos termos do disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, por restar configurada situação excepcionalíssima, diante da prática, em tese, do comércio malsão na residência onde residia com a criança.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017094-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), VITORIA MORAIS CARVALHO - CPF: 070.952.081-66 (PACIENTE), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. R. - CPF: 060.630.881-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES DE LIMA NETTO - CPF: 706.754.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
EXPRESSIVA QUANTIDADE
E
VARIEDADE

D
A
S

D
ROGA
S
APREENDIDA
S
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE –
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA
– PACIENTE QUE SE UTILIZA DO LAR PARA PRATICAR A TRAFICÂNCIA –

6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento na esfera sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência da paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivos contraditório e ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

2.
Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva da paciente, a bem da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, consistente na apreensão de expressiva quantidade e
variedade

das
drogas
apreendida
s
, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
. A paciente não faz jus à prisão domiciliar,
nos termos do
disposto no art. 318, V,
do Código de Processo Penal, por restar configurada situação excepcionalíssima, diante da prática, em tese, do comércio malsão na residência onde residia com a criança.

6
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
João Carlos
Gehring
Junior
, em favor de
Vitória Morais Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara da Comarca de Juína
-MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia
1
3
de
julho
de 2022, tendo sua custódia sido convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001823-65.2022.8.11.0025
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
, associação para tal finalidade e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(
art
s
. 33,
caput
,
e 35
da Lei n. 11.343/
20
06
e art. 14 da Lei n. 10.826/2003
)
.

Sustenta o impetrante que
a paciente “
em nada tem a ver com os fatos a si imputados, pois não há nenhuma prova cabal de seu envolvimento nos supostos fatos que ensejaram sua prisão
.
”

Assevera

que
, no caso em tela,
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente, bem como que
, na
espécie,
não

estão
configurados os requisitos autorizadores
a
prolação do referido édito judicial elencados no
art. 312
do Código de Processo
Penal
.

Afirma que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é pessoa humilde,
trabalha
e obtém renda de forma
licita; e que,
por isso
, é suficiente a
aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que
é
imprescindível aos cuidados maternos dos filhos menores.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a restituição da liberdade da paciente, expedindo-se alvará de soltura em nome dela; e, subsidiariamente,
a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou
a substituição da prisão preventiva dela pela prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
141177670
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
142242177
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
e reiterou os motivos pelos quais entendeu necessária a prisão preventiva da paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
142614668
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à negativa de autoria do
s
delito
s
imputado
s

à
paciente, ao argumento de que não
há prova cabal do seu envolvimento com o comércio malsão
, é cediço que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao agente não
pode ser objeto de análise nesta oportunidade,
porquanto
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

No que diz respeito à
ausência de fundamentação e
falta dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, é imperioso consignar que essa
s
tese
s
não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória da
paciente
a garantia da ordem pública, justificando
a expressiva quantidade e variedade
dos
entorpecente
s
encontrado
s
na casa dela, além de outros apetrechos demonstradores da prática, em tese, do comércio de entorpecentes
.

Aliás, e
is, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...]
Trata-se de APF n. 1001823-65.2022.8.11.0025 instaurado em face de
VITÓRIA MORAIS

CARVALHO
e
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETTO
indiciados por terem incorrido, em tese, nos

delitos capitulados nos
arts
. 33, 35 e 40, IV da Lei n. 11.343/2006 e art. 14, caput, da Lei n.

10.826/2003, oportunidade em que o Ministério Público pugna pela homologação do flagrante de

todos e conversão deles em prisão preventiva, discordando a Defesa, que argumentou, em

apertada síntese:
a)
invasão do domicílio sem autorização dos moradores;
b)
a prisão ocorreu por

volta das 6h30min da tarde e os custodiados foram ouvidos às 11h50min, desrespeitando o prazo

razoável;
c)
as drogas não foram individualizadas, não foram embaladas, desrespeitando a

cadeia de custódia;
d)
a arma foi entregue da forma que foi encontrada, ofendendo a cadeia de

custódia;
e)
excesso de prazo porque os custodiados teriam sido presos no início da noite do dia

13, por volta 6 horas da manhã, prisão que somente foi informada ao juízo no início do expediente

do dia 15, ultrapassando o lapso temporal de 24h;
f) subsidiariamente,
a prisão domiciliar em

face de Vitória porque ela possui 3 filhos menores, nos termos do art. 31o, V, do CPP;
g)
os

delitos imputados aos indiciados são crimes de gravidade abstrata, não sendo suficiente para

decretar a prisão preventiva segundo o STJ;
h)
não há dados concretos sobre possível reiteração

delitiva de Vitória, não possuindo sequer anotações criminais e;
i)
a custodiada Vitória só poderia

perder a guarda do filho após uma eventual condenação (arquivo em áudio).

1) SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO

De proêmio, sobre as circunstâncias da prisão, noto que o exame de corpo de delito de VITÓRIA

apresenta uma lesão corporal de caráter contusa. Todavia, ela disse que se refere a lesões

antigas. Quanto à JOSÉ, não obstante sua companheira VITÓRIA tenha alegado que ele foi

agredido, o seu exame de corpo de delito aponta resultado
“negativo para vestígios de lesão

corporal atual”
, razão por que nada há a ser deliberado, tanto mais porque ele próprio nega ter

havido lesões.

2) SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE

Após denúncias de que uma residência seria utilizada como “boca de fumo”, a polícia militar

intensificou rondas no local e ontem MATHEUS ALVES RODRIGUES foi visto saindo da aludida

residência e quando via a viatura teria tentado evadir com seu veículo, mas foi contido, sendo

encontradas com ele
2 porções de maconha.
Retornando, foi abordado IVAN PAULO DA SILVA

na posse de
1 porção de maconha
, este informando que
“
HAVIA ACABADO DE COMPRAR

ENTORPECENTE DA PESSOA DE NOME VITÓRIA
”
(palavras textuais do policial militar JOÃO

BATISTA DE SOUSA JUNIOR).

Diante de tal cenário, diante desse minúsculo lapso temporal, a polícia militar ingressou no quintal

da residência e avistou JOSE RODRIGUES DE LIMA
NETO ,
segundo o policial
“
TENTANDO

EMPREENDER FUGA”
ao
“PULAR O MURO DA RESIDÊNCIA”
. Nesse momento foi abordado

e dentro da mochila que ele trazia consigo foram encontradas
02 TABLETES DE MACONHA
,
3

PORÇÕES DE COCAÍNA
,
4 PORÇÕES DE COCAÍNA
e
5 PORÇÕES PEQUENAS DE

MACONHA
,
TOTALIZANDO 47,02G DE COCAÍNA E 1.335,59 DE MACONHA
, bem como
1

REVÓLVER .38 MUNICIADO
.

Como se nota, JOSE foi preso em flagrante nesse contexto, cujo

cenário de ingresso no quintal,

na visão desse juízo, é legitimo e lícito. Afinal, a polícia militar não pode quedar-se inerte
quando

aborda usuários de droga que apontam o local onde dizem ter adquirido.
Embora os

usuários (são apontados preliminarmente como usuários) tenham permanecido em silêncio,

direito que, diga-se, não se aplica às testemunhas,
foram abordados com droga saindo do

local objeto de ingresso pelos policiais
, já sendo avistada a fuga, segundo o policial, de JOSE

com
MAIS DE UM QUILO DE DROGA
.

Portanto, repita-se, legítimo o ingresso, já que lastreado em recentíssima abordagem de dois

usuários em frente à casa (fato confirmado pelo custodiado nesta audiência) e apontamento do

local na compra (a residência deles).

Diante de tal fundada suspeita, a Polícia Militar ingressou na residência, onde encontra VITORIA

MORAES CARVALHO (companheira de JOSE), bem como o menor M. A. R. (com 17 anos de

idade). Nesse ponto, o Policial Militar narra que JOSE declarou que VITÓRIA possuía cadernos

de anotações, bem como que JOSE teria afirmado que havia efetuado depósito para VITÓRIA

referente à
venda de droga. VITÓRIA assume a posse do caderno, mas nega que as anotações

seriam relacionadas a tráfico.

Importa notar que na residência
HAVIA UMA CRIANÇA DE 1 ANO E 3 MESES DE IDADE
, a

qual, segundo os policiais,
PRESENCIAVA O CONSUMO DE DROGA
, a respeito do qual foi

solicitada a presença do Conselho Tutelar de Castanheira para encaminhar a criança ao Lar da

Criança de Castanheira/MT.

Muito bem.

Sobre o ingresso dos policiais na residência do casal, é sabido que a garantia constitucional à

inviolabilidade de domicílio
comporta exceções
, consoante previsão esculpida no art. 5o, inciso

XI, da Constituição Federal,
in
verbis
:

[...]

A jurisprudência dos tribunais superiores ao tratar do ingresso de policiais na casa do cidadão

sem ordem judicial tem exigido que haja
“fundadas razões”
, cujo ingresso não pode estar

“apoiado em mera denúncia anônima”
(
AgRg
no
Resp
1.865.363 – SP), tampouco tal suspeita

que justifica o ingresso poderia ser lastreada em tino policial ou a afirmação genérica de que o

“local supostamente seria um ponto de tráfico de drogas”
(
Resp
1.574.681-RS) etc.

No âmbito da Sexta Turma do STJ, ao julgar o HC n. 598.051/SP, da relatoria do Min. ROGERIO

SCHIETTI CRUZ, foram firmadas as teses de que
"as circunstâncias que antecederem a violação

do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que

justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não

podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na

fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que

pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou

comercializando substância entorpecente"
.

Essa discussão sempre levantou o debate sobre a legitimidade do ingresso policial quando,

mesmo não havendo elementos objetivos e concretos prévios, uma vez dentro da casa a polícia

localizasse drogas e, dado o caráter permanente do crime de tráfico, se convalidaria ou não o

flagrante, entendimento que foi aperfeiçoado no
REsp
n. 1.574.681/RS (
DJe
30/5/2017), sob a

relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, assentando a Sexta Turma, à unanimidade, não

ser possível admitir que a mera constatação de flagrância, mas posteriormente ao ingresso,

justifique a medida.

E com razão, outra solução constitucionalmente adequada não poderia surgir sob pena de

esvaziar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, abrindo margem para que o

sistema processual penal ficasse a depender de agentes públicos éticos, sem qualquer baliza

objetiva que garantisse a segurança jurídica.

Como pontuou o Min. ROGÉRIO SCHIETTI no
Resp
1.574.681
–
RS

“se, por um lado, a dinâmica

e a sofisticação do crime organizado exigem uma postura mais enérgica por parte do Estado, por

outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias

economicamente, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e

garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida, a
qualquer hora do dia,

por policiais, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos

concretos de convicção, de que o local supostamente seria um ponto de tráfico de drogas, ou que

o suspeito do tráfico ali se homiziou”
.

Nesse particular, aliás, no RE n. 603.616/RO, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado em

5/11/2015, com repercussão geral, restou assentada a seguinte tese alusiva ao Tema 280:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,

quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que

dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil

e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Pois bem.

Fixadas tais premissas constitucionais, e volvendo os olhos ao caso dos autos, tenho que
a ação

policial foi baseada em elementos concretos que justificaram o ingresso na residência dos

custodiados JOSÉ e VITÓRIA
.

E nesse ponto, é interessante trazer a parte final daquele mesmo
Resp
n. 1.574.681 – RS, de

modo que tal discussão
"
NÃO SE TRADUZ, OBVIAMENTE, EM TRANSFORMAR O DOMICÍLIO

EM SALVAGUARDA DE CRIMINOSOS, TAMPOUCO UM ESPAÇO DE CRIMINALIDADE
”
.

A rigor, do debate acaba por surgir a distinção entre, de um lado, a discricionariedade da polícia

com ingresso domiciliar baseado em mera intuição ou subjetividades e, de outro lado, a fundada

suspeita, esta última pautada em elementos objetivos prévio como é o caso dos autos,

consubstanciando a
fundada suspeita
prévia de que se vale a lei. Afinal a Polícia Militar, para

além das denúncias, abordou e
conduziu dois usuários de droga que teriam apontado o

vendedor
.

Aqui se nota que não se está diante de um
mero “tino” policial
, mas de uma prisão derivada de

uma abordagem de dois usuários de droga que apontam o vendedor, oportunidade em que no

local a Polícia Militar, repita-se, supostamente avista a fuga de JOSE com
MAIS DE UM QUILO

DE DROGA
.

Aliás, ainda que fosse crível a versão do custodiado JOSE de que ele estivesse dentro da casa, e

não tentando pular o muro para fugir,
a abordagem dos usuários minuto e imediatamente

antes já dispensa
, por si só, a autorização dos proprietários da casa para o ingresso, não se

tratando de mera suspeita, mas abordagem de dois usuários (Ivan e Mateus) com a droga que

haviam acabado de comprar, com apontamento do vendedor.

Sobre o argumento defensivo de que a apreensão da droga e da arma não teria obedecido a

cadeia de custódia, noto que
o próprio custodiado reconheceu em audiência que a

“mercadoria” foi encontrada dentro de sua casa, tendo, inclusive, confessado a traficância

em seu interrogatório policial
.

E nesse ponto, aliás, conforme assentado pela 6a Turma do STJ no HC 653515, a quebra da

cadeia de custódia não gera obrigatoriamente a nulidade da prova.

Ainda,
a discussão de que tal confissão não foi confirmada em juízo sequer é o momento

de discussão aqui, já que a instrução não se
iniciou e sequer foi alegado pelo acusado que

tenha sido forçado a confessar
, tornando hígida a prisão em flagrante.

De resto, sobre o prazo decorrido entre a prisão em flagrante (no final da tarde ou início da noite

do dia 13) e a remessa dos autos ao juízo às 12h no dia 15, entendo que
resta superado
não

apenas pela
realização da audiência de custódia
, mas também pela própria exiguidade desse

intervalo,
não configurando um excesso de prazo
. É dizer, um intervalo razoável entre a prisão

e custódia.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de
JOSE RODRIGUES DE LIMA NETTO
e

VITORIA MORAIS CARVALHO
pelos crimes a eles imputados.

3) SOBRE A NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA

A
MATERIALIDADE
do crime se materializa no B.O n. 2022.189159, no Termo de Exibição e

Apreensão (Id. 89983524), Laudo de constatação preliminar (Id. 89999441), além dos

depoimentos.

Os
INDÍCIOS DE AUTORIA
também estão presentes conforme se vê da narrativa acima exposta.

O
ESTADO DE PERIGO
que a liberdade dos indiciados causaria está evidenciado
nas

circunstâncias acima narrada
, no que se convencionou chamar de
“
MODUS OPERANDI
”
,

destacando-se a posse de MAIS DE UM QUILO DE DROGA, bem como a PRESENÇA DE

UMA CRIANÇA DE TENRA IDADE NO LOCAL (1 ANO E 3 MESES DE IDADE)
, cenário a

vulnerar a
ORDEM PÚBLICA
, isso sem contar que no local havia
UM MENOR (COM 17 ANOS

DE IDADE) SUPOSTAMENTE PARTICIPANDO DA TRAFICÂNCIA
.

Nesse ponto, portanto, a alegação defensiva de que o Ministério Público postula a prisão

preventiva com base em
gravidade abstrata
dos delitos, anoto que o
PERICULUM LIBERTATIS

não está sendo considerado à luz de um eventual risco de reiteração dos indiciados como

argumentou a Defesa (de fato não há elementos que sugerem tal risco),
mas sim à luz do

modus operandi
, é dizer, das circunstâncias acima mencionadas
,
restando flagrante a

concretude da gravidade
.

Por fim, embora VITÓRIA mantivesse no local um filho menor, a ela não se aplica, ao menos por

ora,
a prisão domiciliar
pretendida, já que a criança aparenta estar convivendo no local onde

supostamente se dava o tráfico, não podendo a Defesa invocar a mera existência da maternidade

para justificar tal benefício domiciliar,
SOB PENA DE VILIPENDIAR A PRÓPRIA DIGNIDADE

EXISTENCIAL DO MENOR, SUJEITO DE DIREITO QUE NÃO ESTÁ NO MUNDO PARA

SERVIR DE TESE DEFENSIVA DA CRIMINALIDADE
, já tendo os tribunais superiores decido

em várias oportunidades nesse sentido
a exemplo do HC n. 557960, STJ, versando sobre mãe

que traficava no local onde criava o próprio filho
.

Não se trata de perda do poder familiar da genitora em relação ao filho, na medida em que as

regras devem conviver harmonicamente, sendo possível a prisão e manutenção do vínculo

materno.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISAO PREVENTIVA
de
VITÓRIA MORAIS

CARVALHO
e
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETTO.

(ID 140913198)
Destaques no original.

C
om efeito,
infere-se da decisão reprochada que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da prisão preventiva da paciente em decorrência da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ela, evidenciada pela grande quantidade e
variedade dos
entorpecente
s
apreendido
s
na
sua
residência
:
47,02g de cocaína e 1.335,59g de maconha
,
bem como em razão do envolvimento de um adolescente de 17 anos e da presença, no local, de uma criança de 1 (um) ano de 3 (três) meses de idade, filho da favorecida, que presenciava a traficância.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
expressiva quantidade e variedade
das
droga
s
apreendida
s
na casa dela
.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a paciente
foi flagrada comercializando drogas, na posse de expressiva quantidade
, bem como praticando, em tese, o comercio malsão junto de seu filho
de pouco mais de
1 (um) ano de idade
, circunstância
, essa,
que revela a sua periculosidade.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Ademais, embora
o
impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Noutro viés, embora
o
impetrante sustent
e
que a paciente faça jus à prisão domiciliar,
nos termos d
o disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que
ela é mãe de uma criança de 1 (um) ano de 3 (três) meses de idade, no caso em apreciação, infere-se que
o pedido
não deve ser acolhid
o
, pois existe uma situação excepcionalíssima suficiente a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, consoante ressalva feita quando do julgamento do
habeas corpus
coletivo pelo Supremo Tribunal Federal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque,
como bem pontuou a autoridade acoimada de coatora, o comércio malsão era, em tese, exercido pela paciente na casa onde residia com o seu filho menor, que presenciava não só o tráfico de drogas, mas também o consumo de substâncias entorpecentes.

Além disso, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1o Grau, constatou-se que a criança, atualmente, está bem, reside com a avó materna, que tem tempo e condições de lhe prover
a subsistência
, tal como se infere do relatório multidisciplinar abaixo parcialmente transcrito:

[...]
Pronuncia que o infante
Calleb
se encontra bem, não lhe falta nada, que pelas

condições de ser dona lar, tem tempo de cuidar do
infante e dos filhos, pois o convivente

consegue manter e prover as necessidades familiar, que a criança sente falta da

genitora, considera que filho e mãe são bem apegados, todavia como a criança também

convivia consigo, refere que tudo irá se adequar, estando apenas preocupada com a

filha por estar detenta em presidio distante do município a qual a família reside.
[...]

Aliás, nesse sentido, eis
entendimento
deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. 1. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. 2. NEGATIVA DE AUTORIA. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL. 4. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 5. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL. 6. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. 7. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. MATERNIDADE DE FATO E RESIDÊNCIA COM OS FILHOS NÃO COMPROVADAS. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

[...]

7.1. Ao examinar o Habeas corpus coletivo no. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda, mas excepcionou a aplicação do benefício nas hipóteses de infrações cometidas com e violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas.

7.2. A gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de considerável quantidade de droga (417,68g de substância análoga a maconha), e o perigo que a liberdade da paciente oferece ao meio social são circunstâncias que refletem situação excepcionalíssima hábil a impedir a concessão de prisão domiciliar.

7.3. Uma vez demonstrado que os autos não contam com elementos concretos e seguros de que a paciente seja efetivamente imprescindível aos cuidados dos filhos menores (os quais, inclusive, estavam aos cuidados de terceiros quando ela foi presa em flagrante), ou com indicativos de que estes, longe da mãe, estejam passando por dificuldades de alguma natureza, afigura-se descabido agraciá-la com o benefício descrito no art. 318, inc. III e V, do CPP.

(
TJMT -
N.U 1006798-11.2022.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022)
Destacamos.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE MACONHA E LSD, ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO – REITERAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL No 6 DO TJMT - INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - GRAU DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” – DECISÃO FUNDAMENTADA – PACIENTE PRESA POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO EM SUA MORADIA - PONDERAÇÃO ENTRE RISCO SOCIAL E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PARA NEGAR O ENTENDIMENTO DO STF – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – NÃO FAZ JUS À DOMICILIAR - ORDEM DENEGADA.

As apreensões de drogas, balança de precisão, armas de fogo e munições, bem como a reiteração delitiva, justificam a decretação da constrição cautelar, conforme entendimento do c. STJ (STJ, HC no 609.610/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; STJ, HC no 634.072/SP, Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
- 12.2.2021; TJMT, Enunciado Criminal n° 6).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 125.716/MG;
AgRg
no HC 560.018/RN).

“A gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, a sua condição de reincidente específica e o registro de que [...] pratica o tráfico na residência, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar” (STF, HC 197640/SP).

“Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos quando não apresentada prova de que depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes por ser a residência local de práticas delitivas, colocando em risco a criança” (STJ,
AgRg
no HC 634.654/PR).

“Demonstrado que, apesar de a paciente ser mãe de dois filhos menores, eles, [...] a traficância, em tese, ocorria muitas vezes na residência dela, impõe-se reconhecer que essa situação pode representar maior risco e insegurança aos menores, a revelar a circunstância excepcionalíssima a que aludiu o Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641, desautorizando, também, por esse viés, a substituição da sua custódia provisória por cautelares menos gravosas ou prisão domiciliar [...]” (TJMT, N.U 1021367-51.2021.8.11.0000).

(
TJMT -
N.U 1012905-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 09/08/2022)

Destacamos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Vitoria Morais Carvalho
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022